Tribunal: TJES
Processo: 5044151-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044151-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO ARMINDO ALVES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5044151-55.2024.8.08.0024

ORIGEM
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: CRISTIANO ARMINDO ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. CONTRATO ESPECÍFICO QUITADO. QUITAÇÃO VIA PROGRAMA "DESENROLA BRASIL". INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NA UNIDADE CONSUMIDORA. SUSPENSÃO POR DÍVIDAS DE OUTROS CONTRATOS. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o autor, alega que em 28 de março de 2024, celebrou um acordo de quitação de débitos com a requerida, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., por meio do programa "Desenrola Brasil". O referido acordo visava a regularização de um débito total de R$ 6.661,48 referente ao fornecimento de energia elétrica na unidade instalada na Rua Oito de Julho, n.º 17, Vitória/ES, tendo sido acordado o pagamento do montante de R$ 3.947,48. O autor afirma ter cumprido integralmente com a sua obrigação, tendo efetuado o pagamento da primeira parcela em 4 de abril de 2024 e quitado os valores restantes conforme pactuado. Porém, mesmo após a quitação integral do débito, a concessionária não restabeleceu o fornecimento de energia elétrica na residência do autor.

2. A sentença objurgada aplicou o Código de Defesa do Consumidor, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. O recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão no recurso interposto pela parte ré/recorrente consiste: (i) ausência de falha na prestação de serviço; (ii) ausência de danos morais; (iii) redução do
quantum
indenizatório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n. 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando que a responsabilidade da empresa de acordo com o Código de Defesa do Consumidor é objetiva, embora a lei permita a suspensão do serviço por falta de pagamento, sendo apenas legal com o aviso prévio formal ao consumidor.

6. A conduta da ré implicou efetivamente dano moral indenizável à parte consumidora demandante, que ficou privada do serviço essencial, a conduta ilícita da ré é considerada por demais agressiva, mormente ante o corte indevido no fornecimento de energia elétrica, sem religação após o pagamento dos débitos. Ressalta-se que a responsabilidade da ré com relação ao dano causado à parte autora, na condição de consumidor.

7. Conforme a análise dos autos e o que já foi reconhecido na sentença, a suspensão do fornecimento de energia se manteve de forma ilegal. Conforme documentos acostados, o consumidor comprovou a quitação integral do débito referente ao contrato nº 190017752908 por meio do programa "Desenrola Brasil".

8. Não assiste razão à concessionária ao justificar a suspensão baseando-se em débitos vinculados a contratos distintos. A autonomia dos contratos de prestação de serviço de energia elétrica impede que o inadimplemento de uma unidade consumidora autorize a interrupção do serviço em outra, salvo as exceções legais que não se aplicam ao presente caso.

9. A falha na prestação do serviço é evidente, caracterizando-se pela conduta negligente da fornecedora ao manter a interrupção de um serviço essencial após a quitação da dívida da unidade em questão. Tal fato ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral presumido, conforme entendimento jurisprudencial consolidado sobre a privação indevida de serviço essencial.

10. Quanto ao valor da indenização, entendo que o
quantum
fixado pelo Juízo de origem revela-se razoável e proporcional ao dano sofrido e à capacidade econômica da concessionária, atendendo aos critérios punitivo-pedagógico e compensatório. A pretendida minoração ou exclusão do dano moral não se justifica.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)